Tribunal: TJES
Processo: 5025354-02.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025354-02.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LORENA CRISTINA O REILLY SEPULCHRO HUPP
RECORRIDO: CARLOS HENRIQUE BICALHO CAMPOS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5025354-02.2022.8.08.0024

RECORRENTE: LORENA CRISTINA O REILLY SEPULCHRO HUPP

RECORRIDO:
CARLOS
HENRIQUE BICALHO CAMPOS

JUIZ SENTENCIANTE: MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TESES ANTAGÔNICAS APRESENTADAS PELAS PARTES. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ESCLARECE A DINÂMICA DO ACIDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAR QUAL DAS PARTES DEU CAUSA AO ABALROAMENTO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA (ARTIGO 373, I, DO CPC) NÃO COMPROVADO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO REQUERIDO (ARTIGO 373, II, DO CPC) NÃO COMPROVADO. PEDIDO CONTRAPOSTO DEVE SER JULGADO IMPROCEDENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO CAUSADO POR ACIDENTE DE VEÍCULOS proposta por
LORENA CRISTINA O'REILLY SEPULCHRO HUPP
em face de
CARLOS HENRIQUE BICALHO CAMPOS
, na qual a autora pretende ser indenizada pelos danos materiais oriundos de acidente de trânsito, cuja culpa imputa ao requerido.

O requerido apresentou contestação com pedido contraposto em audiência (ID 8077492).

Encerrada a instrução processual, pelo magistrado
a quo
foi proferida sentença

(ID 8077506), nos seguintes termos:

Julgo iIMPROCEDENTE o pedido constante da inicial,
resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Julgo PROCEDENTE o pedido contraposto
para condenar a autora ao pagamento do conserto do veículo do requerido, no valor de R$7.185,00,

resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Sentença integrativa (ID 8077512):

Acolho em parte os Embargos de Declaração do item 30083276 para consertar erro material da Sentença do item 29849182, sem modificar o seu dispositivo, mas tão somente alterar os parágrafos nono e décimo sétimo do Projeto de Sentença: "Verifica-se dos documentos anexados aos autos, que o veículo da autora estava saindo da lanchonete e ingressando na Rodovia. Em sendo assim, deveria a condutora do veículo pertencente a autora ter cuidado ao sair do lote lindeiro para ingressar na via, no sentido de levar em consideração os veículos que transitavam por esta via, o que não ocorreu nos autos. (...) Sendo assim, competia a autora o ônus de provar que a condutora de seu veículo possuía, a todo momento, domínio do automóvel que conduzia, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, e ainda, que poderia executar a manobra sem perigo para os veículos que já estivessem transitando pela via, considerando a posição e velocidade destes, em especial o veículo do requerido. Competia ainda a autora demonstrar que a condutora de seu veículo agiu com extrema cautela, cuidado e prudência ao realizar uma manobra de saída de um lote lindeiro para pista de rolamento." Intimem-se.

Irresignada, a requerente interpôs Recurso Inominado (ID 8077515), requerendo a reforma da sentença, alegando, em suma, que os fatos não foram analisados corretamente na origem. Pugnou, ao final, pela procedência dos pedidos iniciais e improcedência do pedido contraposto.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preparo

recolhido, ID 8659860.

Conheço
do recurso inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inicialmente, verifica-se que a petição de ID 8077534 foi subscrita somente pelo requerido/recorrido, razão pela qual não pode ser recebida como contrarrazões, pois falta ao recorrido capacidade postulatória, requisito indispensável para se postular em sede recursal nos Juizados Especiais.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença. Explico.

Rememorando sucintamente os fatos a parte requerente, ora recorrente, narra que teve seu veículo abalroado por motocicleta conduzida pelo requerido. Pretende ser indenizada pelos valores desembolsados para o conserto do automóvel.

Pois bem. Como se sabe, nas ações de indenização decorrentes de acidentes de veículo, não basta a ocorrência pura e simples do acidente, é necessário a prova de quem foi o causador, o que, com o devido respeito ao sentenciante, entendo que não ocorreu no caso em tela.

Por certo, para a caracterização da culpa é indispensável a prova robusta de qual condutor foi o responsável pelo acidente. Sem que seja produzida prova idônea, não se pode definir de quem é a responsabilidade civil pela prática do ato ilícito e o consequente dever de indenizar.

In casu
, para a procedência da pretensão autoral, deveria a parte demandante, ora recorrente, ter trazido aos autos prova inequívoca de que o requerido estava dirigindo de forma imprudente e desatenta, em velocidade incompatível com a via, o que não ficou demonstrado nos autos.

Registro que, muito embora, a autora/recorrente asseverou que a direção perigosa do requerido/recorrido foi presenciada por outras pessoas, tal situação não foi ratificada no processo. Cabia à autora/recorrente pleitear pela produção de prova oral com a oitiva das testemunhas referenciadas, contudo, instada pelo juízo de origem, afirmou não possuir interesse na produção de outras provas (ID 8077492).

Da mesma forma, não foi demonstrado pelo requerido/recorrido que a responsabilidade pelo acidente noticiado foi da condutora do veículo de propriedade da autora. Na verdade, o requerido nem sequer apresentou contestação escrita e/ou juntou documentos, formulando seu pedido contraposto oralmente em audiência (ID 8077494).

Pontuo que o boletim de ocorrências acostado ao ID 8077475 não esclarece a dinâmica dos fatos, apenas traz como informação relevante o fato de a motocicleta apresentar pneu dianteiro em mau estado de conservação e sistema de iluminação alterado, fatos que podem ter contribuído para o acidente - o que reforça meu entendimento de necessidade de reforma da sentença e improcedência de ambos os pedidos (autoral e contraposto).

Assim, diante do caso concreto, verifico que as partes apresentam teses antagônicas, ambas passíveis de ter ocorrido, porém ambas sem a devida comprovação, de modo que não é possível concluir de quem seria a responsabilidade pelo evento danoso, podendo tanto um condutor como o outro ter dado causa ao acidente.

Nessa linha, reitero que incumbia às partes a comprovação do ato ilícito praticado pelo condutor adverso, de acordo com a distribuição do ônus probatório disposto no artigo 373 do CPC, e, inexistindo provas persuasivas sobre os fatos e ocorrendo dúvida sobre o conjunto probatório exposto, não há como se imputar a culpa no acidente, uma vez que os elementos constantes nos autos são insuficientes para tanto.

Assim, restando controvertido os fatos, haja vista ambos não terem demonstrado com clareza quem deu causa a colisão, tem-se como ausente a prova do fato constitutivo de direito, ônus da requerente, bem como do pedido contraposto, ônus do requerido, o que implica, no meu entendimento, na improcedência de ambos os pleitos indenizatórios.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso

interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença guerreada, para julgar improcedente o pedido contraposto, conforme fundamentação supra. Sem custas e honorários (art. 55, da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)